Tribunal: TJSP
Processo: 1007175-76.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE VALOR DE PRÊMIO DE SEGURO NÃO CONTRATADO – ACONTECIMENTO ISOLADO, INSUSCETÍVEL DE CAUSAR À AUTORA DANO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA